Tribunal: TJDFT
Processo: 0022260-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022260-14.2014.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDOS: BÁRBARA ELISABETE LEONEL, LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de apelação cível interposta pela Incorporação Garden Ltda. (em recuperação judicial) contra a sentença que julgou extinto o processo, por ausência de interesse de agir na execução individual, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Estabelecer se a extinção da execução individual, em razão da novação do crédito pela aprovação do plano de recuperação judicial da devedora, enseja a responsabilidade da executada pelas verbas sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da causalidade determina que aquele que der causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes. A aprovação do plano de recuperação judicial da executada, com a inclusão do crédito exequendo no rol de débitos abrangidos pelo plano, acarreta a novação da obrigação e, por conseguinte, a extinção da execução individual. Subsiste a responsabilidade da executada pelo pagamento das verbas sucumbenciais decorrentes da fase executiva, pois foi a inadimplência da recuperanda que motivou o ajuizamento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação desprovida. Unânime. Tese de julgamento: "A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais na fase executiva, quando ocorre a extinção da execução em razão da novação do crédito pela aprovação do plano de recuperação judicial da devedora, recai sobre a executada, conforme o princípio da causalidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 485, inc. VI, 1.012 e 1.013. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3.10.2022, DJe de 6.10.2022; e TJDFT, Acórdão 1808315, 0722062-91.2018.8.07.0001, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24.1.2024, publicado no DJe: 1.3.2024. A parte recorrente alega violação ao artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, ao argumento de que os honorários são devidos por quem deu causa ao processo, tendo em vista que a execução individual teria sido proposta apesar da novação do crédito no juízo da recuperação judicial. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 10, do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Como se sabe, a aprovação do plano de recuperação judicial, com a inclusão do crédito exequendo no rol de débitos abrangidos pelo plano, acarreta a novação da obrigação e, por conseguinte, a extinção da execução individual. Todavia, subsiste a responsabilidade da executada pelo pagamento dos ônus sucumbenciais da fase executiva. Isso porque foi a inadimplência da recuperanda que deu ensejo ao ajuizamento da execução” (ID 73372885). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027